Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE obrigação de fazer c/c pedido de indenização. INEXISTÊNCIA. PROVA. VÍCIO OCULTO. RECONHECIMENTO. DECADÊNCIA. AQUISIÇÃO. MARÇO/2010. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. PRECEDENTE. STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, na qual o consumidor argumenta a existência de vício oculto em notebook adquirido diretamente à fabricante.
2. Manifestando o requerente, após decisão interlocutória, o desinteresse na inversão do ônus da prova, não merece acolhimento a tese recursal de “pedido expresso de produção de prova pericial técnica”; pois, está fulminada pela preclusão.
3. Na hipótese, a aquisição do bem remonta a março de 2010 – e, não se desincumbindo o demandante em demonstrar a ocorrência de “vício oculto” – tem-se o reconhecimento da decadência, em razão da incidência do critério da vida útil do bem.
4. Recurso não provido.